Tribunal: TJDFT
Processo: 0009975-34.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009975-34.2015.8.07.0007 RECORRENTE: ERBE INCORPORADORA 045 LTDA RECORRIDOS: ANA LIDIA DE MELLO GOMES, TÚLIO MARCOS RODRIGUES DA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CLÁUSULA EXPRESSA NO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS AFIRMADOS PELOS AUTORES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A incorporadora é parte legítima para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem. Tese firmada com o julgamento do Resp 1.551.951/SP. 2. Havendo cláusula expressa no contrato de promessa de compra e venda que transfere aos promitentes compradores o ônus de arcar com a obrigação de pagar a comissão de corretagem, não há que se falar em ilegalidade em sua cobrança. Inteligência do julgamento do REsp 1.599.511/SP em sede de recurso repetitivo. 3. Em virtude dos efeitos da revelia, não se mostra cabível a discussão a respeito de questões fáticas relativas à alegação de descumprimento do prazo para entrega de imóvel adquirido mediante contrato de promessa de compra e venda, eis que, nos termos do artigo 344 do CPC, presumem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelos autores. 4. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. A recorrente defende a sua ilegitimidade passiva para responder pela devolução de comissão de corretagem em favor de corretor que prestou a intermediação, em relação contratual à qual a recorrente não pertenceu e por serviços que não foram por ela prestados. Aponta também violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 724 do Código Civil, argumentando que, estando a parte recorrida ciente sobre o valor total para o fechamento do negócio, incluindo aí os valores dos serviços de intermediação, e que era dela a responsabilidade pelo pagamento da referida comissão de corretagem, não há que se falar no ajuizamento da presente demanda sem demonstrar qualquer vício de consentimento neste particular. Acrescenta que não há qualquer abusividade na transferência da obrigação do pagamento da comissão de corretagem pelo vendedor ao promitente comprador, desde que tenha sido dada prévia ciência ao consumidor, com o destaque do valor da comissão de corretagem, exatamente como ficou demonstrado que ocorreu no caso em comento, haja vista a menção contratual de forma clara e explícita. Nesse sentido, cita o entendimento fixado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.599.511/SP (Tema 938); b) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que não há qualquer prova da prática abusiva, caracterizada pela venda casada, nos presentes autos, não havendo que se falar em indenização a esse título; c) artigo 476 do Código Civil, asseverando que não é possível a aplicação de multa contratual porque não houve atraso por parte da recorrente, tendo em vista que a entrega das chaves estava condicionada à quitação integral do débito e, posteriormente, à aceitação do imóvel por parte da recorrida, que, injustificadamente, recusou-se a recebê-lo, mesmo após vistoria para entrega. Pede que todas as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 35297684). Em contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que a recorrente efetivou o recolhimento do preparo a menor no momento da interposição do recurso especial e, embora intimada para providenciar a complementação do valor do preparo, nos termos do artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 34958486), não efetuou o pagamento do valor devido (ID 35297685). Assim, está configurada a deserção. Nesse sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO. DESERÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. CERTIDÃO EXARADA PELA SERVENTIA DO JUÍZO QUE INDUZIU A ERRO A PARTE. ERRO ESCUSÁVEL. (...) 3. O propósito recursal, além de definir acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é dizer se a recorrente deveria ter sido novamente intimada para complementar o preparo de sua apelação, tendo em vista que a primeira complementação - considerada insuficiente - deu-se com base em valor certificado pela serventia do juízo de 1o grau. (...) 5. Tendo sido intimada a parte para complementar o preparo feito a menor, a complementação realizada insuficientemente pela segunda vez enseja a deserção do recurso. Precedentes. (...) 7. Recurso especial conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1929231/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 23/9/2021).(g.n.). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, com relação à tese de ilegitimidade passiva, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.551.951 (tema 938), concluiu que “Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à suposta ofensa aos artigos 373, inciso I, do CPC, e 724 do Código Civil, o apelo não deveria prosseguir. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “tendo havido prévia e específica informação ao consumidor acerca do valor a ser pago por ele a título de comissão de corretagem, com o qual esse anuiu expressamente, não há que falar em devolução de quantia adimplida pelos autores sob essa rubrica. Consigne-se, por oportuno, que o fato de a promitente vendedora transferir o ônus pela contratação dos serviços de corretagem ao promitente comprador não é capaz de comprovar a existência de venda casada” (ID 28232601). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1470271/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/4/2022). Tampouco reuniria condições de ser admitido o recurso quanto à indicada afronta ao artigo 476 do Código Civil, uma vez que o acórdão impugnado afirmou que “A apelante sustenta que o atraso para entrega do imóvel decorreu da demora da parte autora na obtenção do financiamento bancário” (ID 28232601), enquanto que a recorrente alega que não houve atraso na entrega do imóvel, pois a parte recorrida que se recusou a receber o bem, em clara razões dissociadas, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se: “Aplicável o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que as razões recursais delineadas no especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto impugnado, tendo em vista que a parte recorrente não impugnou, de forma específica, os seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do referido enunciado: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Nesse sentido, esta Corte Superior de Justiça já se manifestou na linha de que, não atacado o fundamento do aresto recorrido, evidente deficiência nas razões do apelo nobre, o que inviabiliza a sua análise por este Sodalício, ante o óbice do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (AgRg no AREsp n. 1.200.796/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 24/8/2018)” (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as publicações e intimações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 35297684). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025